Tribunal: TJDFT
Processo: 0719336-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719336-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA em face do JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA nos autos da Ação Monitória no 0711591-74.2022.8.07.0001. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de junho de 2022